Tribunal: TJDFT
Processo: 0746288-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746288-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA PEREIRA MOTTA SANTANA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Romilda Pereira Motta Santana contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ela. A embargante alega que a decisão embargada está omissa. Sustenta que a decisão embargada não observou o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado nesta instância recursal. Argumenta que não é beneficiária da gratuidade da justiça porquanto o requerimento não foi analisado pelo Juízo de Primeiro Grau. Explica que formulou o mesmo requerimento no agravo de instrumento somente para possibilitar o seu processamento e julgamento. Cita os arts. 99, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Destaca que se o magistrado encontrar empecilhos para o deferimento da benesse deverá conceder prazo obrigatório para o saneamento das questões que coloquem em dúvida a hipossuficiência do requerente. Ressalta que o art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que o benefício da gratuidade da justiça poderá ser concedido parcialmente quanto a algum ou a todos os atos processuais. Noticia que a decisão de id 2133662880 dos autos originários foi proferida em 3.10.2024 e a certidão com a remessa ao juízo competente e o arquivamento dos autos ocorreu em 4.10.2024, o que impossibilitou novos peticionamentos e implica em cerceamento de defesa. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão indicada com a atribuição de efeitos infringentes. O embargado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 66615509). É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) A embargante alega omissão quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado nesta instância recursal. Não vislumbro o vício indicado. A decisão embargada consignou que a embargante interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida nos autos originários na qual o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a sua incompetência para o processamento e o julgamento do feito e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP. Acrescentou que a embargante formulou o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Afirmou que o requerimento foi indeferido porquanto a análise dos autos originários revela que a embargante formulou-o em sua petição inicial. Destacou que o Juízo de Primeiro Grau declarou a sua incompetência e determinou a remessa dos autos para a comarca referida sem analisar o requerimento. Concluiu que o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal não pode ser analisado porquanto há requerimento idêntico pendente de análise na primeira instância. Confiram-se os termos da decisão embargada (id 65696521): A agravante não recolheu o preparo recursal e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A análise dos autos originários revela que a agravante formulou mesmo requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau em sua petição inicial (id 213115281 dos autos originários). A matéria, no entanto, não foi apreciada e não foram opostos embargos de declaração para eventual integração da decisão agravada. Indefiro o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal porquanto há requerimento idêntico pendente de análise na primeira instância. A matéria está integralmente decidida. Cabia à embargante a oposição de embargos de declaração para que o Juízo de Primeiro Grau sanasse eventual omissão e integrasse a decisão. A inércia da embargante não lhe confere o direito de ter o seu requerimento de concessão da benesse analisado e decidido por este Tribunal de Justiça sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O vício apontado não se trata de omissão, mas de interpretação diversa dos fatos e da legislação que regulamenta a matéria, bem como da expressão do inconformismo da embargante quanto ao resultado da decisão que lhe foi desfavorável. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma da decisão de acordo com os seus interesses não é permitida. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Destaco que os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator